Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734362-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ - VFOSGUA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará em face do douto Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de Inventário – processo n. 0700712-85.2021.8.07.0019, proposto por ISANA FÁTIMA FERREIRA DA SILVA e outros em desfavor do espólio de ISAÍAS FERREIRA DA SILVA. Inicialmente distribuído ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, a ilustre magistrada declinou da competência em razão de o último domicílio do falecido situar-se na Região Administrativa do Guará, conforme certidão de óbito. (ID 236672366, dos autos de origem) Recebidos os autos, o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará destaca que a requerente justificou a escolha do foro do Recanto das Emas com base em questões de saúde que dificultariam seu deslocamento, alegando conveniência pessoal. Afirma que tal remessa, embora formalmente apresentada como redistribuição, configura, em essência, uma declinação de competência relativa ex officio, o que é vedado pela norma processual e o Enunciado da Súmula 33 do Col. STJ. Entende que deve prevalecer o princípio da perpetuatio jurisdictionis. (ID 246281945, dos autos de origem). Consigno, desde logo, que dois dos autores residem no Recanto das Emas. Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator